Tribunal: TJMT
Processo: 1008257-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008257-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Enderson dos Anjos Trilha (EMBARGADO), MARIANA JOSEFA DA SILVA - CPF: 946.126.841-68 (EMBARGADO), Marli Andreia dos Anjos (EMBARGADO), Deusdeth Benedito dos Anjos (EMBARGADO), Creuza Adriana dos Anjos Silva (EMBARGADO), Nadia Patricia dos Anjos Silva (EMBARGADO), Adriano Galvão dos Anjos (EMBARGADO), JOSE APARECIDO CAZZETA - CPF: 208.639.509-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDERSON DOS ANJOS TRILHA (EMBARGADO), MARLI ANDREIA DOS ANJOS (EMBARGADO), DEUSDETH BENEDITO DOS ANJOS (EMBARGADO), CREUZA ADRIANA DOS ANJOS SILVA (EMBARGADO), NÁDIA PATRÍCIA DOS ANJOS SILVA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – U
NIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS
– DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO JUÍZO SINGLAR PARA A DISPENSA DO CADASTRO DE PERITOS – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE ORDEM PÚBLICA

- PRECEDENTES DO STJ – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - IN
TEMPESTIVIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 180 DO CPC - PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER - MINISTÉRIO PÚBLICO - OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA
–
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro para o Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, a
nulidade de ato relativo à perícia deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
MARIANA JOSEFA DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão colacionado no ID n. 76203493, que, negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 40570989, que, indeferiu o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1001178-76.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Mariana Josefa da Silva, José Aparecido Cazzeta, Deusdeth Beneditos dos Anjos, Ederson dos Anjos Trilha, Marli Andreia dos Anjos, Creuza Adriana dos Anjos Silva e Nádia Patrícia dos Anjos Silva
, que ao determinar a realização de prova pericial, teria se omitido quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar a realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para atualizar o estado atual das atividades agrícolas promovidas na “Fazenda Sete Lagoas II”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, por apresentar omissão no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID n. 95574950), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que, não levou em
consideração a tese de nulidade da nomeação do perito pelo Juízo de origem, ante a ausência de justificativa quanto à dispensa do cadastro de
experts
do TJMT.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos c
om efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, bem como para prequestionar
o artigo 93, IX, da CF c.c. arts. 11, 277, 283 e 489, §1o, III, do NCPC e os arts. 156, §1o, §2o, §4o e §5o, 464, caput, §1o, II e III, §2o, §3o, 472, 475 e 480 do NCPC
.

A certidão de ID n. 100619956 atesta a intempestividade dos presentes embargos de declaração.

As contrarrazões vieram no ID n. 97160984, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

Instado a se manifestar a respeito da possível intempestividade recursal (ID n. 103584464), o Ministério Público Estadual se limitou a defender, que, independentemente da intempestividade anunciada, deve ser analisada de ofício a desobediência à norma do Conselho Nacional de Justiça quanto à nomeação de peritos (ID n. 103991975);

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, estabelece o a
rt. 1.023 do CPC que,
os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Os prazos para recorrer serão contados em dobro, contudo, quando a parte for o Ministério Público, a teor do art.
180 do CPC.

Colhe-se dos autos, que o Ministério Público Estadual foi devidamente intimado do teor do acórdão embargado em
13/4/2021 (terça-feira)
– ID n. 83195480
e apenas protocolou os presentes embargos declaratórios em
26/7/2021 (segunda-feira)
– ID n. 95574950
.

Nesse aspecto, considerando
o termo inicial de cômputo do prazo recursal em
14/4/2021 (quarta-feira)
, com interrupção em decorrência do feriado de Tiradentes em 21-4-2021, o seu termo final seria
28/4/2021 (quarta-feira)
, o que faz concluir que o recurso é intempestivo.

Ademais, em que pesem os argumentos do Embargante acerca da necessidade de apreciação dos argumentos expostos nos presentes embargos de declaração, ainda reconhecida a sua intempestividade,
por entender se tratar de matéria de ordem pública, é cediço que, segundo a jurisprudência do STJ, a
nulidade de ato relativo à perícia deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO.
PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DOS ARBITRADORES. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA DO VÍCIO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DOS ATOS PROCESSUAIS.

1. Cuida-se, na origem, de ação de demarcação de terras.

2. No recurso especial, busca-se o reconhecimento da nulidade da prova pericial elaborada sem a nomeação dos arbitradores a que se refere o artigo 956 do Código de Processo Civil.

3.
É relativa a nulidade em virtude de eventual irregularidade na nomeação dos peritos designados para elaborar a prova técnica, o que exige a manifestação da parte interessada na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão
.

4. O sistema das nulidades processuais em nosso ordenamento jurídico é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, segundo o qual o ato só será considerado nulo se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade.

5. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1370903 MG 2013/0053864-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2015). [Destaquei]

Dessa forma, não se tratando de matéria de ordem pública e ausente
a

comprovação
de oposição tempestiva dos presentes embargos declaratórios impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Ante o exposto, N
ÃO CONHEÇO
os embargos de declaração
,
em razão da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021